Tribunal: TJMT
Processo: 1020903-27.2023.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020903-27.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO PEREIRA SAMPAIO - CPF: 057.370.001-09 (APELANTE), RODRIGO PINHEDO HERNANDES - CPF: 033.372.391-02 (ADVOGADO), WILSON ALVES DE LIMA FILHO - CPF: 017.858.431-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 167 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A abordagem ocorreu após denúncia anônima e resultou na apreensão de substância entorpecente e objetos relacionados à comercialização de drogas. A defesa alegou ilicitude da prova por ausência de fundada suspeita e violação de domicílio, pleiteando a absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. O Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, dado o lapso temporal transcorrido e a pena aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, em razão do tempo decorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, tendo como base a pena em concreto e a menoridade relativa do réu à época dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

À pena fixada de 1 ano e 8 meses de reclusão aplica-se o prazo prescricional de 4 anos, conforme o art. 109, VI, do Código Penal.

4.

Reduz-se a metade o prazo prescricional se, nos termos do art. 115 do Código Penal, o réu era menor de 21 anos à data do fato, reduzindo o prazo prescricional para 2 anos.

5.

O intervalo entre o recebimento da denúncia (10/08/2020) e a publicação da sentença (21/10/2024) supera o prazo prescricional, sem causa interruptiva ou suspensiva no período.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso prejudicado. Punibilidade extinta.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição da pretensão punitiva com base na pena concretamente aplicada deve levar em consideração a pena fixada na sentença, bem como as causas legais de redução do prazo prescricional, a exemplo da menoridade relativa do agente, para a correta determinação do marco temporal da prescrição.

2.

O decurso de prazo superior ao legal entre marcos interruptivos, sem causas que o suspendam ou interrompam, acarreta a extinção da punibilidade.

3.

Verificada a prescrição, resta prejudicado o exame do mérito recursal, por perda superveniente de objeto, extinguindo-se a punibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 115.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap. Crim. n. 0009359-46.2018.8.11.0006, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 12/06/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – Especializada em Delitos Tóxicos –, que condenou o recorrente à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Consta dos autos que, na madrugada de 09 de maio de 2016, no bairro Pedregal, em Cuiabá/MT, policiais militares abordaram o recorrente após denúncia anônima informando a suposta prática de tráfico de drogas no local. Durante a revista pessoal, foi encontrada, em sua posse, uma porção de substância análoga à cocaína. Indagado, o abordado teria autorizado a entrada dos policiais em sua residência, onde foram localizados aproximadamente 406 gramas de cocaína, além de dinheiro e objetos típicos de comercialização de entorpecentes, como balança de precisão, embalagens e equipamentos eletrônicos.

A defesa, nas razões recursais, alegou preliminarmente a ilicitude das provas, por ausência de fundada suspeita e por violação de domicílio ante o ingresso dos policiais militares, sem mandado judicial ou autorização válida, pleiteando o reconhecimento da nulidade da prova e, consequentemente, a absolvição do réu. No mérito, requereu a desclassificação da conduta do crime de tráfico de drogas para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, por entender ausentes elementos caracterizadores da traficância.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a regularidade das diligências policiais, destacando a autorização para ingresso no domicílio e a situação de flagrante delito, reiterando a suficiência probatória para a manutenção da condenação.

Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, que, por meio de parecer do subscrito pelo Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, opinou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, considerando a pena aplicada, a idade do réu à época dos fatos, os marcos interruptivos e a ausência de recurso ministerial, tratando-se de matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

A pena aplicada ao recorrente foi fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Conforme destacado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto, à luz dos elementos constantes dos autos e do cálculo técnico anexado (ID. 290626868), que evidencia o transcurso de lapso temporal superior ao prazo legal previsto para a persecução penal.

A prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, por constituir matéria de ordem pública, deve ser reconhecida pelo magistrado, conforme o ordenamento jurídico brasileiro. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ERRO DE TIPO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONCURSO MATERIAL BENÉFICO. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM ATUAÇÃO DE OFÍCIO.

[...]
5. Fixada a pena individual do crime de corrupção de menor em 01 ano de reclusão, de ofício, reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, com base nos arts. 107, IV, 109, V, e 110, §1º, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, com atuação de ofício para pronunciar a prescrição da pretensão punitiva e extinguir a punibilidade da apelante em relação a um dos delitos.
Tese de julgamento: “1. O erro de tipo exige demonstração concreta da ausência de conhecimento sobre elementares do tipo penal, não bastando a mera alegação defensiva.

2. A aplicação do concurso material benéfico é cabível quando se mostrar mais favorável ao réu, nos termos do parágrafo único do art. 70 do Código Penal. 3.
É cabível o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal, quando decorrido o prazo legal entre os marcos interruptivos, tomando-se por base a pena concretamente fixada.
”

(N.U 0009359-46.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025).

Nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal, considerando-se a pena aplicada na sentença condenatória recorrível e o trânsito em julgado para a acusação, o prazo prescricional regula-se pela pena aplicada em concreto e, no caso, o crime assim prescreve em 4 (quatro) anos. Ademais, sendo o recorrente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos – nascido em 29/03/1997, com o fato ocorrido em 09/05/2016 –, aplica-se a causa de diminuição prevista no art. 115 do Código Penal, reduzindo-se o prazo prescricional pela metade, resultando em 2 (dois) anos.

Verifica-se que a denúncia foi recebida em 10/08/2020 e que a sentença condenatória foi publicada apenas em 21/10/2024, ou seja, transcorreu período superior a 4 (quatro) anos entre os marcos temporais, sem a ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva nesse intervalo.

Dessa forma, resta caracterizada a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, nos termos dos arts. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, e art. 115, todos do Código Penal.

Por fim, considerando que a prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto foi reconhecida, com a consequente extinção da punibilidade, resta prejudicado o exame do mérito recursal, porquanto o recurso perdeu seu objeto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça e reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal, declarando extinta a punibilidade do apelante, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, e art. 115, todos do Código Penal, restando prejudicado o recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025